Tribunal: TJES
Processo: 5006341-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006341-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: AURORA GUEDES DA CRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, proferida em ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. A decisão agravada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, diante da alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, a critério do magistrado.

4. A relação entre aposentado e instituição financeira caracteriza típica relação de consumo, na qual se verifica notória disparidade técnica e informacional.

5. A hipossuficiência técnica e econômica do consumidor idoso, aliada à dificuldade de demonstrar a inexistência de contrato que afirma desconhecer, justifica a aplicação da regra de inversão do ônus da prova.

6. O fornecedor possui melhores condições de demonstrar a regularidade da contratação e de comprovar a autenticidade dos documentos relativos ao contrato de cartão RMC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do consumidor.

2. Em contratos bancários de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cabe à instituição financeira comprovar a existência e a validade do contrato, bem como a regularidade dos descontos efetuados.

3. O consumidor não pode ser onerado com a produção de prova negativa acerca de contrato cuja existência nega.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007810-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Banco BMG S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito – RMC, cumulada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Aurora Guedes da Cruz
, deferiu a inversão do ônus da prova e reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida.

Na origem, Aurora Guedes da Cruz, idosa e aposentada, ajuizou ação em face do Banco BMG alegando jamais ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora sofra descontos mensais de R$ 24,85 em seu benefício previdenciário desde setembro de 2022. Sustenta que nunca recebeu cartão ou fatura, tampouco foi informada sobre eventual contratação, tratando-se, segundo a autora, de prática abusiva e ilícita que compromete sua já limitada renda mensal. Requereu, além da declaração de inexistência do vínculo contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Pleiteou também a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos descontos e liberação da margem consignável, além da aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Na decisão agravada, o Juízo de origem acolheu o pedido de gratuidade de justiça, reconheceu a hipossuficiência da parte autora e, com base no art. 14, §3º, do CDC, deferiu a inversão
ope legis
do ônus da prova, atribuindo ao fornecedor o encargo de demonstrar eventual excludente de responsabilidade. Indeferiu, entretanto, o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano em sede de cognição sumária, remetendo a análise da validade do contrato para a instrução probatória.

Irresignado, o Banco BMG interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto ausentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora não demonstrou hipossuficiência técnica nem verossimilhança das alegações. Alega que a inversão, nesses termos, constitui cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a posterior reforma do decisum para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório.

Pois bem.

Entendo que é ônus da demandada a prova da existência do débito, o que será oportunizado no decorrer da instrução processual, dada a inversão do ônus da prova determinada (art. 6º, VIII, do CDC), até mesmo porque a parte autora não pode provar o que nega existir (prova impossível).

Vejamos a jurisprudência da Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato . Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025894120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados.
[...] Vitória, 07 de novembro de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007810-39.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

No caso dos autos, a autora é pessoa idosa de 80 anos, aposentada, com renda de um salário mínimo, alegando desconhecer contratação de produto bancário (cartão RMC). Mesmo que fosse necessária análise de hipossuficiência técnica, ela estaria caracterizada pelos próprios fatos e documentos do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar